Tribunal: TJBA
Processo: 0004965-92.2007.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004965-92.2007.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE ELIAS MARTINS SOARES e outros

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, MARIA HILDA TAVARES COTRIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
ART. 121, § 2.°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. ART. 593, INCIS
O III, A
LÍNEA "
A
" DO CPP.

ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CPP.
INOCORRÊNCIA
. MERA MENÇÃO À CRONOLOGIA PROCESSUAL DE FORMA RESUMIDA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA. PROPÓSITO DE EXPLICITAR AO JURADOS O MOTIVO DA DELONGA NO JULGAMENTO. ULTRAPASSADOS 19 (DEZENOVE) ANOS DESDE O FATO CRIMINOSO. LEITURA DE PEÇAS DO PROCESSO SEQUER REALIZADA. BREVE APRESENTAÇÃO DO ANDAMENTO DO FEITO QUE NÃO CONSTITUIU ARGUMENTO DE AUTORIDADE PREJUDICIAL AO RÉU. PRECEDENTES DO STJ.

ARGUMENTO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO INDUZIU A EQUÍVOCO O CORPO DE JURADOS AO SUSCITAR PANORAMA DISTANTE DA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA
. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA E EXEMPLIFICATIVA, RELACIONADA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, AVENTADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA EM SEDE DE DEBATES. REVELADO, INCLUSIVE,
CENÁRIO SUPOSTAMENTE FAVORÁVEL AO RÉU NO CASO DE CONDENAÇÃO.
CONJECTURAS MINISTERIAIS QUE REPRESENTARAM INFIMAMENTE A TESE ACUSATÓRIA. CONFISSÃO DO RÉU EM PLENÁRIO QUE SERVIU DE ALICERCE EXPRESSO AO PEDIDO CONDENATÓRIO.
IMPOSSÍVEL CONCLUIR PELA INDUÇÃO DO

CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS.
MÁXIMA JURÍDICA
PAS DE NULLIT
E
SANS GRIE
F
.
ART. 593 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

APEL
AÇÃO

CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0004965-92.2007.8.05.0088
, oriunda do Juízo de Direito
do

Tribunal do Júri da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA
, em que figura como
Apelante
o Réu JOSÉ ELIAS MARTINS SOARES

e

como
Apelado
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
1.ª
Turma Julgadora da Primeira C
âmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
a
o Apelo,
tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora